Tribunal: CARF
Processo: 13116.902827/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.902827/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.403 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SEBASTIAO EUZEBIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PER/DCOMP. GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte deverá manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido
o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal, conforme prescrevem o parágrafo único
do art. 195 do CTN, o art. 37 da Lei no 9.430/1996 e o art. 4o do Decreto-Lei no
486/1969.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, nos
termos da Súmula no 11 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
1. Versa o presente processo sobre o PEDIDO DE RESSARCIMENTO n°
27512.50105.051007.1.1.11-5500, (fl. 13), PERÍODO DE APURAÇÃO DO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.902827/2011-65
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902827/2011-65

CRÉDITO: lo. trimestre de 2007 - 01/01/2007 a 31/03/2007, TIPO DE CRÉDITO:
Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno.
2. A Delegacia de origem, em análise eletrônica, datada de 03/01/2012. Emitiu
despacho decisório, às fl.16. indeferindo o crédito pleiteado e não homologando o
pedido em análise, nos seguintes termos:
"Valor do Pedido de Ressarcimento: RS 52.203,10
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho. Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21310.81725.051007.1.3.11 7774
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
27512.50105.051007.1.1.11-5500
[...]"
Cientificado do despacho decisório em 16/01/2012, fl. 17, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 25/01/2012, às fls. 02/03, alegando que:
De acordo com o Despacho Decisório em sua Analise de Credito a razão pela
qual não foi homologado é a ausência de créditos nas Dacon apresentadas no
período de janeiro a março de 2007.
Tendo em vista o responsável pela contabilidade ter perdido seus registros
magnéticos do período de 2005 a 2007. não temos condições de apresentar a
Dacon retificada.
Mas conforme copias em anexo da Declaração de Imposto de Renda ano base
2008 exercícios de 2007 no primeiro trimestre existe o registro de compras a
prazo no valor de 531.493,79 que permitia o a utilização de 40.393,52 de credito
de COFINS.
A DRJ Belo Horizonte, em sessão realizada em 17/07/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 30/08/2018,
apresentou em 28/09/2018 o recurso voluntário de fls. 29/31, contendo os seguintes elementos de
defesa:
(...) Conforme decisão da 2o Turma da DRJ/BEL, onde alegam que somente a entrega
do DIPJ 2008/2007, sendo a principal declaração de uma empresa naquela época, não
serve como prova para concessão do crédito. E após decisão pedir que declare Dacon
retificadora e apresentar documentos hábeis e idôneos que tem mais de 10 anos.
(...)
Os débitos ora questionados em tese teriam sido constituído em 01/01/2007 a
31/03/2007, vindo a ser indeferido em 03/01/2012, ou seja após 5 anos do então fato
gerador, o que caracteriza o instituto da prescrição intercorrente, senão vejamos (...)
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902827/2011-65

(...)
Persiste a prescrição intercorrente em um segundo momento, haja vista que a sentença
foi prolatada em 03/01/2012 ,dada a ciência em 16/01/2012 e recorrida em 25/01/2012 ,
vindo a ser julgado o recurso apenas em 17/07/18, ou seja após mais de 6 anos.
Fica patente que o processo restou inerte por um período superior ao prazo legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual é conhecido.
Contra o não acatamento da alegação de que não mais dispunha dos arquivos
magnéticos que permitissem retificar os Dacon, a empresa recorre a esse Conselho arrazoando
que a DIPJ era a principal declaração à época dos fatos e, por essa razão, deveria servir para
comprovar o seu crédito, já que nelas ficam registrados os valores totais de suas compras.
Ademais, assevera que a decisão exige que sejam apresentados documentos que têm mais de 10
anos.
De antemão, observo que o crédito pleiteado pela empresa tem fundamento no art.
16 da Lei no 11.116, de 2005, e, de acordo com o Per/Dcomp apresentado, monta em R$
52.203,10, composto de R$ 23.052,68 de janeiro e 29.150,42 de fevereiro de 2007. Conforme
consta na decisão de piso, foi constatado que os Dacon atinentes aos referidos meses estavam
zerados, motivo pelo qual a análise eletrônica concluiu pela inexistência de direito creditório, o
que se mostra invariavelmente acertado.
A princípio, a comprovação de direito creditório decorrente do regime não
cumulativo das contribuições passa pelo devido preenchimento do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (Dacon), já que somente nele é possível identificar a natureza das
aquisições da empresa em face das hipóteses de apuração de créditos dispostas ao longo dos
incisos do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Não por outra razão é que as decisões da unidade local e da DRJ deixaram de
utilizar as informações constantes na DIPJ, já que nessa declaração as aquisições da empresa são
mostradas de forma global, sem qualquer identificação a respeito do conteúdo do que foi
adquirido, o que, como é cediço, se mostra insuficiente para validação do direito vindicado, haja
vista as inúmeras discussões a respeito do que se pode considerar como insumos, por exemplo.
É evidente que pode a empresa comprovar seu direito por maneiras outras que não
aquelas ordinariamente utilizadas em exames de mesma natureza. No entanto, para isso, deverá
se valer de tantos quanto forem necessários os elementos de prova admissíveis, tais como
planilhas demonstrativas e, em especial, documentos fiscais, o que não se verificou nesses autos,
já que a Recorrente, mesmo nessa instância, insiste na tese de que não dispõe e de que está
desobrigada a manter tais documentos.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.403 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902827/2011-65

Só que o contribuinte deverá manter em boa guarda e ordem, enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos
os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal, conforme prescrevem o
parágrafo único do art. 195 do CTN, o art. 37 da Lei no 9.430/1996 e o art. 4o do Decreto-Lei no
486/1969.
A esse respeito, importa consignar que a Dcomp no 21310.81725.051007.1.3.11
7774 fora transmitida em 05/10/2007 pelo que, na data da ciência do despacho decisório,
ocorrida em 16/01/2012, não havia se esgotado o prazo para homologação tácita de cinco anos
previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, devendo a empresa, portanto, dispor dos
documentos que comprovassem o seu direito.
Por fim, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, esta Casa tem
jurisprudência sumulada no enunciado de no 11 no sentido de que “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, pelo que incabível o seu acolhimento.
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital